Tribunal: TJDFT
Processo: 0738631-88.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. DETRAN. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. DIRIGIR SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. ART. 165 DO CTB. TESTE DE ETILÔMETRO. RECUSA. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO POR OUTROS MEIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais acerca de supostas nulidades no auto de infração de trânsito.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nas razões recursais alega haver nulidades no auto de infração, discorrendo sobre supostas condutas do agente de trânsito que não teria observado a legislação pátria e sobre ausência de termo de constatação ou de outros meios técnicos para apurar o estado de embriaguez do condutor. Requer a gratuidade de justiça e a reforma da sentença para declarar a nulidade do auto de infração e para condenar o recorrido ao ressarcimento do valor da multa, corrigida monetariamente. Contrarrazões apresentadas (ID 15706977).
3. De início, concede-se o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que não foi impugnado pela parte adversa. No mérito, o recorrente discorre acerca da faculdade de recusa ao teste do bafômetro como uma garantia constitucional (princípio da não autoincriminação), mas esquece-se das outras implicações legais geradas por essa conduta. Como foi bem fundamentado na sentença, a mencionada recusa incide no que prevê o art. 277, § 3o, do CTB, vigente à época. Trata-se de infração administrativa que não presume a embriaguez do art. 165 do CTB, no entanto, por vontade do legislador enseja a aplicação de idêntica penalidade.
4. Outrossim, vale destacar que o CTB vigente à época dos fatos previa a possibilidade de os agentes de trânsito utilizarem outros meios de prova além dos mencionados pelo recorrente. Confira-se: “Art. 277, § 2o - A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.” Desse modo, resta evidente que a formalização de termo de constatação de embriaguez (condução de veículo sob efeito de álcool, não se revela como pressuposto essencial para a configuração da infração.
5. Percebe-se, ainda, que o recorrente faz diversas alegações acerca de supostas condutas indevidas do agente de trânsito. Pela análise do conjunto probatório tais alegações não foram comprovadas e os atos praticados presumem-se como legais. Ao contrário do que o recorrente, sustenta percebe-se que o agente de trânsito somente consignou por escrito a constatação de sinais notórios de embriaguez, seguindo a inteligência do artigo 277, § 2o, do CTB.
6. Por todo o exposto, conclui-se que o auto de infração, além de possuir presunção de legitimidade, foi lavrado em conformidade com as normas de trânsito, inexistindo qualquer nulidade. Assim, correta a sentença que reconheceu a validade do auto, a qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça.
9. Acórdão elaborado de acordo com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/1995.